Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-25.2020.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001849-25.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ARRUDA - CPF: 362.383.171-91 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CARÁTER CONDENATÓRIO DA SENTENÇA EM VALOR MÓDICO, O QUE LEVA À IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE, TAMBÉM, DA FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, POR SER ÍNFIMO (ART. 85, § 8o. NCPC).ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO NO PONTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001849-25.2020.8.11.0028

EMBARGANTE: MARIA LUCIA DE ARRUDA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA LUCIA DE ARRUDA
, contra acórdão de parcial provimento do recurso de Apelação Cível, e consequente reforma da sentença combatida. Eis o teor da ementa:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

“In casu”, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar à cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. ”
(ID156229193 - pág. 1).

Alega a parte embargante que o v. acordão é se mostra contraditório, quanto a fixação dos honorários advocatícios, pois da forma como se encontra é ínfimo os honorários, pois não há condenação justa para se calcular valor justo a título de honorários.

Postula, ao final, pelo provimento dos aclaratórios, para que em seu efeito infringente reconheça a necessidade de que os honorários sucumbenciais, sejam calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou quantificado em valor justo nos termos do Art. 85, § 8 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto estão satisfeitos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento quando a decisão embargada registra erro material, obscuridade, omissão ou contradição, sendo que não ocorrendo tais vícios, o recurso em questão deve ser rejeitado.

No caso dos autos, alega o embargante que o acórdão incorreu em equívoco ao apenas inverter os ônus sucumbenciais, sem alterar sua base de cálculo.

Com razão.

Infere-se que a sentença havia condenado a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa. Contudo, em sede recursal, a sentença foi reformada,
para

determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para aposentado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como para condenar a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

De fato, com a efetiva modificação da sentença, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Porém, não há mais que se cogitar na apuração do valor dos honorários com base em percentual sobre o valor da condenação, eis que o empréstimo em questão, foi no valor de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais) e levando em consideração que a decisão determinou recalcular e fixar juros de média de mercado à época até o ultimo desconto e apenas a devolução simples dos valores descontados a mais, no presente caso não há valor justo a ser restituído, para que se possa calcular os honorários sucumbências sobre a condenação.

Neste aspecto, acolho os presentes embargos para condenar a parte requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais, sendo os honorários arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023